Tribunal: TJDFT
Processo: 0006918-14.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO CONFORME ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INCISO V DO § 3o DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. CURSO PROCESSUAL PARALISADO. REPETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização de bens penhoráveis.

2 – Extraindo-se do histórico da tramitação que, não localizados bens penhoráveis e deferida a suspensão da Execução do Cumprimento de Sentença, o Feito permaneceu sem movimentação tendente à efetiva satisfação do crédito durante a suspensão e mais o prazo prescricional trienal, fica consumada a prescrição intercorrente.

3 – Depreende-se do § 3o do art. 921 do CPC que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

Apelação Cível desprovida.